Tribunal: TJDFT
Processo: 0739020-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AURENI MARIA ARAÚJO DA SILVA CRUZ, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de expedição dos requisitórios quanto à parcela incontroversa do débito. Na origem, processa-se pedido de cumprimento individual de sentença coletiva e na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento do auxílio alimentação suprimido ilegalmente de seus servidores. Ao deferir liminar em agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu parcialmente a impugnação do devedor, foi determinado o “sobrestamento da expedição de requisitórios quanto à parcela controvertida do débito (Tema 28/STF), quais sejam, as parcelas vencidas a partir de 27/04/1997, data da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997”. Inicialmente, o juízo determinou o cumprimento da liminar e expedição dos requisitórios. Porém, ao julgar embargos de declaração opostos pelo credor, reconheceu que o montante total da dívida seria controvertido, razão pela qual suspendeu o processo até julgamento dos recursos pendentes. Nas razões recursais, o agravante sustentou que há controvérsia tão somente quanto ao indexador de correção monetária da dívida e quanto às parcelas posteriores a abril de 1997. Declinou que o próprio devedor já teria reconhecido o débito de R$9.743,21, que corresponderia à parcela incontroversa. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação dos valores incontroversos, independente do trânsito em julgado dos AGI’s 0716721-14.2023.8.07.0000 e 0717624-49.2023.8.07.0000. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, a recorrente anexou aos autos extrato anual de remuneração, que comprovaria rendimentos mensais brutos de R$4.519,16 (ID 51842132). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Rejeito os embargos. Não há omissão no particular, pois a decisão ID 153867547 já determinou a expedição de requisições dos valores incontroversos. Ocorre, porém, que o valor incontroverso é nulo, dado que uma das teses controvertidas é a suspensão da exigibilidade do crédito em face do TEMA 1.169. Assim, determino a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos Agravos, conforme art. 250 do RITJDFT.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao justificar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a agravante limitou-se a se referir à natureza alimentar do débito em execução. Contudo, a simples natureza alimentar da dívida não caracteriza, necessariamente, perigo de dano a autorizar o diferimento do contraditório. Lado outro, a tutela pretendida tem caráter satisfativa, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Defiro gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator